Tribunal: TJES
Processo: 5010429-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010429-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JANAINA ALEGNA MADALON e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE INSOLVÊNCIA OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente instaurado no curso de cumprimento de sentença movido contra empresa de transporte e locação. O agravante alegou que as tentativas de localizar bens da executada foram infrutíferas e que os sócios deveriam responder pelo débito. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e manteve a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera insolvência ou dificuldade na localização de bens da empresa executada autoriza a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é possível aplicar a Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, à relação jurídica de natureza civil-empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e depende da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

4. A inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da empresa ou o encerramento irregular das atividades não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica nem justificam a desconsideração.

5. A Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de relação de consumo, o que não se verifica em relações de natureza civil-empresarial.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a desconsideração, na esfera empresarial, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a simples frustração das tentativas de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações civis e empresariais, exige prova de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A mera insolvência ou dissolução irregular da empresa não autoriza, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

3. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração pressupõe relação de consumo, não se aplicando a vínculos civis-empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.08.2022;
TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06.12.2022;
TJDF, AI 0711586-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado em desfavor de
Janaína Alegna Madalon e Wander Paiva

dos Santos
, indeferiu o pedido.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 14702405.

Sem contrarrazões dos agravados, eis que decretada a revelia em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado em desfavor de
Janaína Alegna Madalon e Wander Paiva

dos Santos
, indeferiu o pedido.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Raimundo Celestino de Oliveira em desfavor de Fast Easy Transportadora e Locadora Ltda. O autor alegou que a busca de bens da empresa executada foi infrutífera, justificando a desconsideração para que os sócios administradores fossem responsabilizados pelo débito. O juízo de primeira instância rejeitou as preliminares arguidas, declarou a revelia da ré Janaína e indeferiu a prova pericial. No mérito, a decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração por entender que o autor não comprovou abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas apenas a falta de dinheiro e patrimônio da executada, o que considerou insuficiente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a demonstração de insolvência ou dificuldade na localização de bens do executado não é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50 do Código Civil;
ii)
os atos expropriatórios tentados foram infrutíferos;
iii)
em relações de consumo, a Teoria Menor permitiria a desconsideração em caso de mero estado de insolvência; e
iv)
a fraude ou ato ilícito só seria observável com a penhora de bens dos sócios.

Pois bem.

No caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada pelo agravante.

A decisão de primeira instância fundamentou o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na ausência de comprovação dos requisitos essenciais da Teoria Maior, aplicável a relações civis-empresariais.

Conforme sustentado na decisão agravada, não basta a mera dificuldade de localização de bens ou a insolvência da pessoa jurídica para a invasão do patrimônio dos sócios, sendo indispensável a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, o autor, ora agravante, não logrou evidenciar tais pressupostos, aventando fundamento genérico e destituído de prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada ao exigir a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para a aplicação da desconsideração em casos de natureza civil-empresarial. A simples inexistência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não são suficientes para ensejar a medida excepcional.

Embora o agravante mencione a Teoria Menor da desconsideração, aplicável em relações de consumo, os documentos dos autos, trazidos neste recurso, não fornecem evidências de que a relação jurídica subjacente seja consumerista.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008998-33.2024.8.08 .0000 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES RECORRIDO: UNITEL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Serviço Social do Comércio (SESC/ES) contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Unitel Teleinformática Ltda. A recorrente alegou que a empresa recorrida não cumpriu integralmente contrato para instalação de centrais PABX, encerrando suas atividades de forma irregular e impondo obstáculos ao cumprimento da sentença, o que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de autos apartados para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se cabe a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no CDC ou se é exigida a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art . 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual civil admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a necessidade de autos apartados, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 134 do CPC .
A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no CDC, exige que a relação entre as partes seja de consumo, o que não é caracterizado na prestação de serviços entre SESC e Unitel, afastando-se a hipótese de vulnerabilidade do agravante como consumidor final. A desconsideração da personalidade jurídica requer demonstração de abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso presente, pois o encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente, não comprova intenção fraudulenta ou abuso
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito processual pode ocorrer sem autos apartados, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica exige relação de consumo, não cabendo sua aplicação entre entidades sem vínculo de consumo comprovado. O encerramento irregular das atividades empresariais, sem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica segundo o art . 50 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134; CC, art. 50; CDC, art . 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel . Min. Marco Buzzi, DJe 26/8/2022; TJES, AI 5000811-07.2022.8 .08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 06/12/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50089983320248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE . RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO . REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS . INSUFICIÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS . IMPOSSIBILIDADE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2 .
Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
4. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. 5. O agravante fundamenta seu pedido no fato de que houve dissolução irregular da empresa agravada, o que frustrou o pagamento de seus credores.
Os argumentos do exequente se voltam unicamente a ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios . Ocorre que a Teoria Menor da desconsideração não incide na hipótese por não haver relação de consumo (art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor- CDC)
6. Da fundamentação recursal, não se infere nenhum dos requisitos para a instauração do incidente. A insolvência e eventual dissolução irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior) . 7. Em síntese: não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso não provido. (TJ-DF 07115862120238070000 1714033, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar